Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. AUSÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO. JUNTA MÉDICA. EXCLUSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil.
2. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
3. A ausência de prova pré-constituida suficiente para a aferição da verossimilhança das alegações impõe a necessidade de dilação probatória.
4. É cogente a preservação da decisão recorrida quando da análise pormenorizada da matéria fática surgirão pontos controvertidos a serem apurados no curso da ação.
5. Recurso conhecido e desprovido.